Tribunal: TCU
Processo: 000.141/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7125/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Bruno Gustavo Araújo Loureiro (CPF: XXX.024.804-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (PSB/PSE 2006); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e em dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS). 1. Processo TC- Processo 000.141/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Gustavo Araújo Loureiro (XXX.024.804-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Japaratinga - AL. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Correia Vasconcellos (8004/OAB-AL) e outros, representando Bruno Gustavo Araújo Loureiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.